Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-49.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022106-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONAL – JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –

RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A manutenção indevida da negativação, após renegociação, configura-se ato ilícito passível de reparação, cabendo à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Na hipótese dos autos, o
quantum
definido da primeira instância não atende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece majoração.

Por envolver matéria de ordem pública, é cabível a alteração dos juros, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação, em se tratando de relação contratual.

Não verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022106-49.2020.8.11.0003

APELANTES:

TELEFÔNICA BRASIL S/A E EMERSON PIRES DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
EMERSON PIRES DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1022106-49.2020.8.11.0003, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito (contrato 0234583747 – R$132,53) e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de

R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos das súmulas n. 54 e 362, ambas do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante
Telefônica Brasil S/A – Vivo
sustenta que “
a parte autora apresenta boleto referente a negociação de dívida relacionado ao contrato de nº 0284031161 no valor de R$176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) cujo pagamento fora realizado em 15/06/2019, e baixada em 21/06/2019”
(sic).

Assevera que “
o objeto da restrição impugnada diz respeito ao contrato de nº 0234583747, atrelado a linha de telefônica de nº (66) 99663-5480, habilitado em 18/12/2014 e encerrado em 24/11/2017, em razão de débitos no montante de R$132,53 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) com relação aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2017, logo, está afastada qualquer obrigação por parte desta requerida, mediante o pagamento trazido aos autos, uma vez que sequer corresponde ao contrato objeto da restrição”
(sic).

Afiança que “
o fato gerador de qualquer possível transtorno sofrido pela parte autora ocorreu por atitude própria, no momento em que deixou de adimplir com o pagamento tempestivo de suas faturas, restando à requerida, nada mais que se valer do seu direito”
(sic).

Alega que
“recolocando a narrativa dos fatos na perspectiva correta, é fácil concluir que foram disponibilizados os serviços da empresa requerida, conforme contratado, devendo aquela cumprir com sua obrigação contratual, qual seja, o pagamento tempestivo das faturas, conforme artigo, 4º, Capítulo II, da aludida Resolução 632, de 7 de março de 2014. Existiam débitos não pagos, o que justificou a abertura de cadastros em seu nome junto ao SPC/SERASA, tendo a requerida agido exclusivamente no exercício regular do direto”
(sic).

Diz que
“as telas sistêmicas devem ser consideradas provas válidas. Aliás, entender de forma diversa seria impor de forma inflexível e arbitrária a desconsideração de material capaz de elucidar a realidade dos fatos, não se configurando na via mais adequada para se fazer Justiça”
(sic).

Menciona que “
a parte recorrida omitiu em sua exordial, que possuía inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, anterior àquela realizada pela requerida, que, mesmo já excluída, estava ativa na data da inclusão da restrição reclamada, de modo que não há que se falar em qualquer abalo à imagem/honra da parte, que já estava com o nome comprometido em razão de outros débitos”
(sic), aplicando-se ao caso, os termos Súmula 385 do STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, e caso não for este entendimento, requer aplicação da súmula 385 do STJ, ou a adequação do valor da condenação, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ, e por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento da litigância de má-fé (Id. 183777688).

A parte apelante
Emerson Pires da Silva
defende que
“o valor da condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se encontra justo, sendo muito inferior que o devido, pois o autor teve seu nome negativado indevidamente. Inegável que a requerida realizou conduta lesiva contra o autor, sendo que o requerente se sentiu extremamente lesado e teve sua honra e moral ferida, por culpa exclusiva da requerida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença apenas em relação ao quantum indenizatório, majorando para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de indenizar o apelado pelos transtornos causados desde o início do litígio, bem como, requer a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (Id. 183777698).

A parte autora ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 183777697) e a parte requerida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183777701).

A parte requerida/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 183777689, e a parte autora, não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 183774646).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que,
EMERSON PIRES DA SILVA
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, sob o argumento de que teve seu nome mantido indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito pela parte requerida.

Informou a parte demandante
que contratou com a parte requerida e que no ano de 2017, por dificuldades financeiras, deixou de pagar algumas parcelas, vindo a requerida a lhe cobrar o total dos valores.

Afiança que
por meio de uma ligação a requerida lhe ofereceu proposta para quitação
total no valor de R$176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) à vista, momento em que o autor aceitou, imprimiu o boleto fornecido pela ré, e logo efetuou o pagamento do referido boleto no dia 15 de junho de 2019.

Aduziu que teria solicitado por diversas vezes a exclusão da restrição de seu nome, contudo não obteve êxito, razão pela qual propôs a presente ação.

Após a devida instrução do feito o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito (contrato 0234583747 – R$132,53) e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos das súmulas n. 54 e 362, ambas do STJ.

Inconformados com a r. sentença ambas as partes se insurgiram, a parte requerida visando a improcedência da pretensão e, alternativamente a aplicação da súmula 385, do STJ, bem como a alteração do marco de incidência dos juros e a condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, ao passo que a parte autora apelante pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Na situação em comento, cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade do ato de manutenção da inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito após renegociação da dívida e seu pagamento.

Inicialmente registro que o caso se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

É incontroverso a relação contratual existente entre as partes, uma vez que a própria parte autora reconhece a contratação na sua exordial, conforme o Termo de Adesão e Contratação de Serviços (Id. 183777670), referente à linha de telefônica de nº (66) 99663-5480, habilitada em 18/12/2014.

A parte autora informou que a parte requerida lhe ofereceu uma proposta de renegociação, visando a quitação dos débitos pendentes, referente a quitação dos boletos de janeiro/2015, abril/2015, julho/ 2017, agosto/2017, setembro/2017, pelo valor total de R$176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), que foi aceita e devidamente paga pela parte autora, na data de 15/06/2019 (Id. 183774643).

Contudo, a requerida afirma que o objeto da restrição diz respeito a outro contrato nº 0234583747, que está atrelado à linha de telefônica de nº (66) 99663-5480, habilitada em 18/12/2014 e encerrada em 24/11/2017, em razão de débitos no montante de R$132,53 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) com relação aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2017.

A despeito das alegações da requerida apelante incumbia a esta demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade da manutenção da negativação do nome do autor e que o pagamento da renegociação não se referia ao débito inscrito, o que não se desincumbiu.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Conforme já delineado na decisão de saneamento, a discussão travada nos autos resume-se à definição acerca do pagamento de faturas, mormente quais fizeram parte da renegociação, além da existência de outras que poderiam sustentar a negativação objeto da demanda.

Além do mais, ficou expressamente consignado que a parte requerida deveria trazer aos autos as faturas que compuseram o acordo e ainda as referentes a negativação ora em debate.

Em atendimento ao comando judicial a parte requerida acostou os autos as faturas que afirma serem relativas a negativação, contudo não esclareceu quais seriam as que estavam acobertadas pelo acordo realizado com o autor.

Diante desse cenário, a parte requerida não conseguiu demonstrar que os débitos que ensejaram a negativação não estavam inseridos na renegociação pactuada com o autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

(....)

E no vertente caso, incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em comento, o que não fez,
pois nenhum documento foi juntado aos autos, capaz de contradizer a versão do autor e comprovar a regularidade da negativação.

Desse modo, visto que a demandada não logrou êxito em comprovar a efetiva relação jurídica ensejadora da negativação do nome da parte autora, ou seja, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Em tal contexto, não havendo prova inequívoca acerca das faturas que compunham o acordo firmado, o qual foi comprovadamente pago pelo autor, cabível é a declaração de inexigibilidade da obrigação que ensejou a negativação”.

Dessa forma, a manutenção da negativação do valor de R$
132,53 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)
, incluída nos órgãos de proteção ao crédito na data de
11/12/2017
(Id.
183774644)
é indevida, pois deveria ter sido excluída com a renegociação da dívida, uma vez que foi devidamente paga na data de
15/06/2019
(Id.

183774643)
, todavia, ainda permaneceu registrada a negativação quando do ajuizamento da ação (21/10/2020).

Com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, o que configura falha na prestação dos serviços, a ensejar o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CABIMENTO – APELO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - VÍCIO SUPRIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
As negativações incluídas pela ora embargada, deveriam ter sido excluídas com a renegociação da dívida, todavia, ainda permaneciam registradas quando ajuizamento da ação, conforme se verifica do extrato do SPC colacionado junto à inicial
(ID 145271988). 2. Destaca-se que, referido documento, foi emitido em 07/04/2021, e nele não constava a dívida tomada a efeito para afastar a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, qual seja, aquela incluída em 03/06/2016, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). 3. Logo, apesar de a inscrição ter sido realizada quando a parte autora/recorrente se encontrava inadimplente,
com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, com o que resta demonstrado o dever de indenizar
. 4. No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum arbitrado (R$ 6.060,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-MT 10039909620218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022) (grifo nosso)

Ademais, a apelante sustenta que a parte autora recorrida omitiu em sua exordial, que possuía inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, anterior àquela realizada pela requerida, que, mesmo já excluída, estava ativa na data da inclusão da restrição reclamada, de modo que não há que se falar em qualquer abalo à imagem/honra da parte, que já estava com o nome comprometido em razão de outros débitos, aplicando-se ao caso, os termos Súmula 385 do STJ.

Contudo, com relação a esse ponto, se trata de inovação recursal, porquanto a parte requerida/apelante suscita a questão apenas em sede de recurso de apelação, não podendo neste momento processual ser analisado, vez que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença merece reparos, devendo ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), como bem pleiteado pela parte autora/apelante.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO
– INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO –
READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ.

2
. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa
. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6º, VI e VII, do CDC.

3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, e do princípio da razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (grifo nosso)

Quanto aos juros, a requerida/recorrente requer que sejam aplicados somente a partir do arbitramento da sentença.

Contudo, sem razão a requerida/apelante, isso porque, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil, e não do arbitramento, como pleiteado pela requerida, por isso, merece reparos a sentença, de ofício, para alterar os juros, na forma mencionada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALORES ABUSIVOS – CORTE INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
JUROS DESDE A CITAÇÃO
– DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES – DETERMINAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do CC/02), por ser relação contratual
, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, ou seja, desde o acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

Restando configurada a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia litigante, com a declaração de nulidade das cobranças indevidas, devem as faturas contestadas serem refaturadas de acordo com o valor contratado.”
(RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0042994-83.2013.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

A requerida/apelante requereu, ainda, a condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, contudo, sem razão a recorrente, isso porque, não restou evidenciada a intenção da autora de alterar a verdade dos fatos, ao contrário, teve seu nome mantido no rol de inadimplência de forma indevida, razão pela qual, deve ser afastado tal pedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para majorar o
quantum indenizatório
para R$10.000,00 (dez mil reais), e, de ofício, altero o marco de incidência dos juros para que fluam a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida
e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023